Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES EM DUPLICIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. TEMA 1009. MODULAÇÃO EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Preliminarmente argui a prescrição e a decadência do Estado requerer a devolução. O recorrente afirma que sempre recebeu Auxílio Alimentação e que não solicitou, sendo que não tem ingerência sobre o seu contracheque, se houve erro foi da própria administração, sendo que os valores recebidos foram de boa fé.
3. Trata-se de valores recebidos a título de auxílio-alimentação, referentes ao período de 01 a 12/2013 e 02/2014 a 03/2016.
4. O recorrido afirma na inicial que recebia valores em duplicidade, referente a auxílio-alimentação e que tais valores foram recebidos de boa-fé, pois, não requereu o pagamento do Auxílio Alimentação.
5. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado.
6. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
7. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício.
8. O recorrente afirma que em Dezembro/2018 foi realizada auditoria no 05/2016 - DIRFA/CONAP/SUBCI/CGDF, na qual se apurou que ele estava recebendo Auxílio-Alimentação em concomitância com outros órgãos, solicitando que fosse encaminhada, com urgência, documentação que comprove, ou não, possível devolução efetuada por outro órgão da área federal, e, posteriormente, iniciou-se o processo administrativo no 00080-002033963/2018-11, do qual pode-se inferir que o recorrente exerceu amplamente o seu direito de defesa, processo esse que só foi suspenso em face da liminar deferida no presente feito. Assim, não há que se falar em prescrição.
9. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).
10. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
11. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
12. No caso em exame, o auxílio alimentação foi pago sem que houvesse requerimento do servidor ou declaração de não cumulação, o que afasta a hipótese de má-fé. Não vislumbro, pois, a hipótese de repetição.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Determino ao recorrido, Distrito Federal, que se abstenha de efetuar quaisquer descontos nos vencimentos do recorrente, referente à decisão administrativa de ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de auxílio alimentação, do período compreendido entre 01 a 12/2013 e 02/2014 a 03/2016.
14. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.